Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751190-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS FERREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão na posse (PJe n. 0743789-33.2023.8.07.0001), movido em desfavor do agravante, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto dos autos. Compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da juntada da declaração de hipossuficiência, o recorrente não juntou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas aos CPFs dos agravantes. Sem comprovação, o agravante deverá recolher o preparo no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator